Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA DE VENDAS “ON LINE” – FRAUDE COMPROVADA – RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR DO PREÇO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão recursal se limita ao pedido de indenização por danos morais decorrente do insucesso no negócio de compra e venda de veículo anunciado na plataforma da OLX e objeto de fraude.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a pretensão da parte autora é a condenação dos réus, Alisson Almeida de Queiroz e Luiz Fernando M. Nascimento, apenas (desistência homologada em relação ao 3o corréu Bruno Kenji Uno), a entregarem a motocicleta objeto do negócio de compra e venda fraudulento e, subsidiariamente, a restituição do preço por ela pago pelo bem, devidamente atualizado (R$ 6.552,80), além de indenização por danos morais.
5. A sentença, por sua vez, reconheceu o vício de consentimento (erro) por parte da autora e do 1o corréu (Alisson), que teriam sido ambos ludibriados por “Márcio” que se apresentou àquela como vendedor e a este como comprador e, por conseguinte, anulou a compra e venda da motocicleta. Afirmou também que restou evidenciado que Alisson foi vítima dos estelionatários, e que não se beneficiou do pagamento feito pela autora. Por tais fundamentos condenou apenas o segundo corréu (Luiz) ao ressarcimento da quantia por ele recebida (R$ 5.000,00) e indeferiu a pretensão de reparação por danos morais.
6. De outro lado, as razões recursais ignoram a fundamentação acima exposta no sentido da ausência de conduta ilícita do primeiro corréu e reapresentam pedido de reparação por danos morais, indistintamente, de maneira genérica. Nesse cenário, ausente a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso, neste particular (pedidos de indenização por danos morais dirigido ao primeiro corréu).
7. Portanto, conheço em parte o recurso inominado tão somente quanto à pretensão dirigida ao segundo corréu, Luiz Fernando M. Nascimento.
8. Com efeito, o corréu Luiz Fernando M. Nascimento foi devidamente citado e intimado para a sessão de conciliação (ID Num. 42194843 - Pág. 1), entretanto, a ela deixou de comparecer (ID Num. 42194846 - Pág. 1). De outro giro, o corréu Alisson Almeida de Queiroz atendeu aquele ato e apresentou contestação (ID Num. 42194307 - Pág. 1), de modo que inaplicável o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 345, I, do CPC[1]. A despeito disso, não se pode ignorar que o silêncio daquele requerido, Luiz Fernando, que deixou de comparecer aos autos e, portanto, não impugnou, tampouco negou a existência da fraude e sua participação, é fato que milita em seu desfavor.
9. Ademais, está cabalmente comprovado nos autos que Luiz Fernando M. Nascimento recebeu, via “PIX”, R$ 5.000,00 (ID Num. 42194278 - Pág. 1) como parte do pagamento do preço da motocicleta negociada fraudulentamente, o que leva à conclusão de que tomou parte do embuste do qual foram vítimas a autora e o 1o corréu, favorecendo-se financeiramente. Por tais motivos, exsurge a prova do conluio do recorrido com o fraudador “Márcio”, não desconstituída pelo recorrido, dado seu não comparecimento aos autos, apesar de citado e intimado regularmente.
10. Por conseguinte, em decorrência do ato ilícito praticado, estabeleceu-se o dever de indenizar a autora a título compensação dos danos morais, ante a gravidade da conduta e da angústia e frustração causadas à requerente. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, reputo adequada a quantia de R$ 3.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ e com juros a partir da citação.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar Luiz Fernando M. Nascimento ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ e com juros a partir da citação.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
[...]”.